Tribunal: TJMT
Processo: 1023846-80.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023846-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGO DA SILVA - CPF: 017.679.061-61 (PACIENTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (IMPETRANTE), 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKELLY OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 703.629.021-86 (VÍTIMA), E. O. D. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023846-80.2022.8.11.0000

PACIENTE: VALDINEI RODRIGO DA SILVA
IMPETRANTE: CHRISTIANO CESAR DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE DO
WRIT
– EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe rediscussão de matérias já denegadas por este Tribunal, quando evidenciada a mera reiteração de pedidos, sem novos fundamentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decretação da prisão preventiva.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023846-80.2022.8.11.0000

PACIENTE: VALDINEI RODRIGO DA SILVA
IMPETRANTE: CHRISTIANO CESAR DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Valdinei Rodrigo da Silva
, que
teve
a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e ameaça (art. 217-A,
caput
, c/c o art. 226, II, e art. 215-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, e art. 147, todos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Rosário Oeste.

Sustenta que não há fundamentação para a custódia processual, uma vez que o juízo deixou de demonstrar a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser primário e possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP].

Ressalta que, no decorrer da persecução penal, houve fato novo relevante ao deslinde da controvérsia, qual seja,
“a vítima Erikelly, atualmente maior de idade, foi até o cartório de registros e notas da Comarca de Rosário Oeste – MT, 2º Tabelionato, declarar, via ata notarial, que mentiu sobre as acusações imputadas ao paciente, requerendo a exclusão do feito em relação a sua pessoa”
, circunstância que não foi sopesada pelo juízo
a quo.

Além disso, destaca que a prisão foi decretada em novembro de 2021, com o feito em investigação desde maio de 2020 – há mais de 550 dias –,
“sem que o juízo marcasse audiência de instrução e julgamento no intuito de aprofundar nos fatos, provas e chegar à conclusão se o paciente é culpado ou inocente”
, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023846-80.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Comarca de Rosário Oeste, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Quanto à prisão preventiva, verifico que
este é o
segundo

habeas corpus
impetrado em favor do acusado
Valdinei Rodrigo da Silva
, pelo mesmo patrono constituído, o qual foi julgado por esta Câmara neste ano, oportunidade em que foi denegada a ordem, cujo acórdão ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUGA DO ACUSADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, praticou delitos sexuais contra as suas enteadas, as quais afirmaram que temem por suas vidas, já que houve contra uma delas ameaças por meio do uso de arma de fogo.

“É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal” (AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida extrema.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito, nem mesmo há se falar em alteração fática da situação com a suposta retificação dos fatos em cartório por uma das vítimas – situação que demanda corroboração em juízo –, uma vez que ainda permanecem presentes os indícios suficientes da prática do delito contra a menor Eliziane Oliveira de Almeida, revelados pelo seu depoimento perante a psicóloga, e pela testemunha Adriano João de Almeida, como se vê:

“Perguntas da psicóloga e respostas da vítima relevantes para a investigação.

Psicóloga - a casa traz boas lembranças?

Vítima - não.

Psicóloga - nessa casa além de sua mãe e você quem que mora? Na casa de sua mãe?

Vítima - meu padrasto.

Psicóloga - como nome dele?

Vítima - Nei.

Psicóloga - como ele é com você?

Vítima - muito ruim (se cala e chora).

Psicóloga - Izi eu tô aqui, fique tranquila, como posso te ajudar nesse momento (psicóloga se levanta oferece água à vítima), você está podendo falar, o que ele fez de ruim pra você?

Vítima - ele tentou abusar de mim.

Psicóloga - como que foi isso? Conte tudo para mim.

Vítima - Estava dormindo, aí ele entrou dentro meu quarto, eu e minha irmã deitadas numa cama de casal, minha irmã estava dormindo.
Aí ele chegou, deitou na minha cama e começou a me abraçar
, peguei e fui lá para a banda da cozinha. Ele fez isso duas vezes, aí era de noite eu saí lá fora,
aí ele pegou, colocou eu na parede e tentou me beijar
, falei que ia chamar minha mãe, chamei minha mãe.

Psicóloga - deixa ver se eu estou entendendo tá, ele foi duas vezes no seu quarto nessa casa?

Vítima - urum

Psicóloga - como que ele chegou em você?

Vítima - ele chegou assim me abraçando.

Psicóloga - você tava acordada?

Vítima - dormindo.

Psicóloga - você viu que ele acordou você. Que ele falou para você na hora que você acordou?

Vítima - ele tava quietinho, fico bem quieto.

Psicóloga - onde que ele te pego?

Vítima - na hora assim.

Psicóloga - ele te pego, não entendi?

Vítima - quando tava no quarto?

Psicóloga – é.

Vítima - na cama.

Psicóloga - sim, mas que parte do corpo ele te pegou?

Vítima - quase tudo.

Psicóloga - quase tudo onde?

Vítima - aqui, aqui. Pegava na minha perna.

Psicóloga - o que você falava para ele?

Vítima - ele ficava quieto.

Psicóloga - ele te beijou?

Vítima - só uma vez.

Psicóloga - na primeira vez ou na segunda vez?

Vítima - na segunda.

Psicóloga - ele te beijou onde?

Vítima - na minha boca.

Psicóloga - e como foi esse beijo?

Vítima - meio estranho.

Psicóloga - e a parte do corpo que ele te pegou, alguma parte doeu em você?

Vítima - não. Ele só apertou meu braço.

Psicóloga - mas quando ele passava a mão a parte ele passava, como que era?

Vítima - ela passava.

Psicóloga - e quem tava lá com você nesse momento?

Vítima - Minha irmãzinha tava dormindo do meu lado.

Psicóloga - sua irmãzinha, como e nome dela?

Vítima - Antônia Inês.

[...] Psicóloga - assim e no dia a dia da casa como que era com você?

Vítima - quando minha mãe estava acordada ele fingia que era um padrasto bom, mas não era não, ele ficava gritando comigo.

Psicóloga - ficava como?

Vítima - gritando comigo.

Psicóloga - ele gritava o que com você?

Vítima - ele nos mandava ficar para dentro, não podia ficar para fora.

[...]
Psicóloga - e você falo com sua mãe o que estava acontecendo?

Vítima – não.

Psicóloga – por quê?

Vítima - tenho medo dele me matar.

Psicóloga - ele falou que ia te matar, como assim, como que ele falou?

Vítima - falou se eu contasse.

Psicóloga - foi quando? Foi quando ele entrou no quarto ou era toda vez que ele entrava no quarto?

Vítima - lá fora.

Psicóloga - ele tem outro nome?

Vítima – Valdinei.

[...] Psicóloga - eu quero esclarecer melhor, tá. Ele tocava em que parte do seu corpo pode falar?

Vítima - ele tocava na minha bunda, na minha cintura, na minha axila, na minha perna, minha coxa.

Psicóloga - ele chegou a tocar na sua parte da frente. Sua parte íntima da frente, colocar o dedo?

Vítima - não.

[...] Psicóloga - Você deseja falar mais alguma coisa? Quantas vezes ele fez isso com você? Que você se lembra?

Vítima - duas vezes no quarto.

Psicóloga - no quarto?

Vítima - duas vezes lá fora.

Psicóloga - da onde?

Vítima - lá fora, do lado de fora.

Psicóloga - do lado de fora?

Vítima – é, quatro vezes.

Psicóloga - todo de dia ou de noite?

Vítima - todo de noite.

Psicóloga - do lado de fora, como que ele fez isso do lado de fora?

Vítima - tentou me beijar.

[...] Psicóloga - em quem ele batia?

Vítima - minha mãe.

Psicóloga - nenhuma dessas vezes você estava perto?

Vítima - não. Ele também quase bateu na minha irmã Erikelly, ele puxou o braço dela e socou ela na parede. O braço dela fico todo roxo.

[...] Psicóloga – assim, a última pergunta, tá?

Vítima – tá.

Psicóloga - na hora que ele passou a mão no seu corpo, como que ele fez isso, ele passou por cima da sua roupa e colocou a mão na sua roupa, ele tirou sua roupa?

Vítima - foi assim mesmo, com roupa.

Psicóloga - ele te acordava?

Vítima – sim.

Psicóloga - aí ele passava a mão por cima da sua roupa?

Vítima - as vezes ele pegava a blusa e levantava. Eu baixava assim.

Psicóloga - insistia em levantar?

Vítima - sim.

Psicóloga - então ele coloca a mão por debaixo da sua roupa?

Vítima - sim. [...]”
(Eliziane Oliveira de Almeida).

“[...]
Que nesta data, por volta das 13:00 horas, o declarante estava na casa dos pais, momento que recebeu um telefonema de Erikelly, e ela chorando lhe contou que o suspeito Ney teria beijado a sua irmã Eliziane à força, e que também teria pegado nas suas nádegas. Que segundo a Erikelly esta seria a terceira vez que a menor/vítima estaria passando/sofrendo esta situação de abuso
. Que segundo o declarante, a genitora da menor tem conhecimento dos fatos, mas a mesma vive ‘refém’ do suspeito, pois suspeita o declarante que o mesmo seja usuário de entorpecentes, [...]. Que perguntado como a Erikelly tomou conhecimento desses abusos, respondeu que nas outras 2 vezes ela morava junto com a vítima e presenciou os fatos, e que nesta data não sabe informar se a Erikelly presenciou ou não os abusos, pois ficou muito nervoso e nem perguntou como ocorreram os fatos. [...]”
(Adriano João de Almeida).

Nesse contexto, os motivos que alicerçaram a manutenção da prisão preventiva – explanados no referido acórdão – permanecem hígidos.

Encontra-se ainda presente a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a
gravidade
in concreto
do delito
, evidenciada pela suposta prática de delitos sexuais contra as enteadas do paciente, as quais foram uníssonas em afirmar que temem por suas vidas, inclusive a vítima Erikelly Oliveira de Almeida destacou que ele chegou a proferiu ameaças com uso de arma de fogo.

E o mais relevante, a saber, a premência de ser assegurada a aplicação da lei penal, pois, conforme bem salientado pela autoridade tida como coatora

em suas informações,
o paciente encontra-se foragido desde a decretação de sua prisão, em 28-07-2021
, recomendando a manutenção do decreto preventivo.

Consignei ainda na decisão anterior que,
“demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.

Assim, no que tange à análise dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva e ao pleito subsidiário de substituição por medidas alternativas, os argumentos aduzidos no presente
writ
são os mesmos outrora utilizados – não havendo modificação relevante no feito, notadamente pela continuidade da fuga do paciente –, razão pela qual deixo de apreciá-los, haja vista ser assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que se afigura incabível a rediscussão de matérias já denegadas pelo Tribunal, quando evidenciada a mera reiteração dos pedidos, sem novos fundamentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decretação da prisão, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME SEXUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INCOMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO STJ E STF.

1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. Tal como consignado na decisão combatida, em favor do paciente já havia sido impetrado anterior habeas corpus perante esta Corte Superior de Justiça, com recurso ordinário já julgado pela Suprema Corte, tendo o mesmo pedido, sem alteração fática, o que consubstancia mera reiteração de pedido, a determinar o indeferimento liminar da petição inicial. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no HC 305.415/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015).

De outro giro, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo para o término da instrução processual.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade, que presta a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

No caso
sub examine,

consoante informado pela autoridade tida como coatora, o feito tem seguido o seu regular processamento, estando neste momento aguardando a audiência de instrução e julgamento, como se vê:

“Em 28.07.2021 houve o recebimento da denúncia em desfavor de VALDINEI RODRIGO DA SILVA, vulgo “PACAETANO”, como incurso nas condutas descritas nos art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, n/f do art. 71 todos do CP e art. 215-A, c/c art. 226, II, n/f do 71, todos do CP (contra a vítima Erikelly Oliveira de Almeida) e art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, n/f do art. 71 e art. 147, n/f do art. 71, todos do CP (contra a vítima Eliziane Oliveira de Almeida) (id. 61559144). Na oportunidade foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: [...].

O paciente foi citado e apresentou resposta à acusação (id. 70425367;71562154).

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 22.11.2021 (id. 70640622), que restou indeferido, conforme decisão de id. 70890924: [...].

Em 04.02.2022 foi denegada a ordem no habeas corpus n. 1022186-85.2021.8.11.0000 (id. 75135253).

Em 06.04.2022, uma vez inexistentes hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (id. 71671368), que foi cancelada em razão da “[...] recente designação deste magistrado para jurisdicionar nesta Comarca (PORTARIA TJMT/PRES N. 479/2022), o grande volume de processos ativos, bem assim, objetivando aprimorar a prestação jurisdicional com a readequação de pauta [...]” (id. 85022047).

Em 13.07.2022, a defesa do paciente pugnou pela substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa (id. 88157890), o que foi indeferido pela decisão de id. 103576864: [...].

No atual estágio,
encontra-se o feito aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12.12.2022, às 13hs:30min
”.

Depois, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal,
ameaçada pela fuga do paciente há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
.

Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar do indiciado, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Destarte,
não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque não houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente e diligentemente pela autoridade processante.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente da impetração e, no ponto conhecido, DENEGO a ordem

impetrada em favor de
Valdinei Rodrigo da Silva
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

De toda sorte, excepcionalmente,
recomendo
à autoridade coatora que se dê prioridade na tramitação na ação penal de origem, a fim de que,
o quanto antes
, não apenas encerre a instrução processual, mas, efetivamente, resolva o mérito da demanda, com a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022